Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-20.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Incidência do CDC – Admissibilidade – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Aplicação - Cobrança de tarifas bancárias – Matéria não suscitada na petição inicial, mas apenas na apelação - Impossibilidade de manifestação da turma julgadora, por se tratar de inovação recursal – Apelação não conhecida neste tópico - Ação revisional de contrato improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000113-20.2019.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante
MACIEL EUSTAQUIO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-20.2019.8.26.0244 -Voto no
2
VOTO No: 43484
APEL.No: 1000113-20.2019.8.26.0244
COMARCA: Iguape
APTE. : Maciel Eustáquio Batista (Justiça Gratuita)
APDO. : Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DO JUIZ: Guilherme Henrique dos Santos Martins
PROVA Cerceamento de defesa Inocorrência
Perícia contábil
Desnecessidade
Preliminar
afastada.
CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo Incidência do CDC Admissibilidade
Juros contratuais Ajuste de uma taxa anual e de
outra mensal em contrato bancário não abrangido
pelo Sistema Financeiro Habitacional Prática que
não significa capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método
composto
Admissibilidade Admissibilidade -
Súmula 541 do STJ Aplicação - Cobrança de
tarifas bancárias Matéria não suscitada na petição
inicial, mas apenas na apelação - Impossibilidade de
manifestação da turma julgadora, por se tratar de
inovação recursal Apelação não conhecida neste
tópico - Ação revisional de contrato improcedente -
Sentença
mantida

Honorários
recursais

Cabimento - Honorários advocatícios majorados de
10% para 15% sobre o valor da causa, em
observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso conhecido em parte e desprovido na parte
conhecida, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo e condenou o autor-apelante ao pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da causa (observada a gratuidade processual que lhe fora concedida).
Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-20.2019.8.26.0244 -Voto no
3
cerceamento de defesa, ante a necessidade da realização de prova pericial
contábil. Alega que houve cobrança ilegal de juros capitalizados, cuja prática
não foi pactuada e que o método de amortização da dívida deve ser
substituído. Alega que a taxa de juros remuneratórios supera a média
praticada pelo mercado, devendo ser reduzida. Sustenta que houve cobrança
ilegal de tarifas abusivas de serviços de terceiro, correspondente bancário,
registro de contrato e de avaliação de bem.
Recurso tempestivo, bem processado e não contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento para
aquisição de veículo, ao fundamento de haver cobrança de juros excessivos
(superiores à taxa de mercado) e indevidamente capitalizados, além de
cobrança indevida de comissão de permanência.
A formação da convicção do magistrado a respeito
daqueles temas independia de perícia, pois cabia a ele, sem auxílio técnico,
concluir se é legal ou não aquela forma de cobrança.
A linha de raciocínio desenvolvida no julgado dependia
apenas de interpretação do juiz acerca das regras jurídicas aplicáveis a caso
suficientemente instruído por documentos, sem estar conectada a ponto que
justificasse a perícia, daí a dispensa da prova reclamada.
2.2. Não obstante o CDC incida na espécie (cf. súmula
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os frutos
produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que os
fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-20.2019.8.26.0244 -Voto no
4
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. súmula vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da súmula 596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 2,64% ao mês,
36,64% ao ano e Custo Efetivo Total (CET) de 51,61% ao ano (cf. fl. 40),
não tendo o autor demonstrado que tais taxas superam as de mercado na
época da contratação.
2.3. Não há na espécie
como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em sede de
recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista entre as partes
(ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou ajuste de uma taxa anual
e outra mensal), não significando capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método composto [REsp. 973.827-RS
(2007/0179072-3), rel. Min. Luis Felipe Salomão], somente para os contratos
não abrangidos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na
hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-20.2019.8.26.0244 -Voto no
5
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros
simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não
implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.' - 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Mesmo que houvesse a capitalização mensal dos juros, ela
não seria ilegal na espécie, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática
quando o contrato é posterior à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e
apresenta a respectiva previsão (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T.,
rel. Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a T.,
Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-PR, STJ,
3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do Superior Tribunal
de justiça 5/2008, p. 21), tal como se deu na espécie, pois a avença contém
previsão expressa de taxa de anual superior ao duodécuplo da taxa de juros
mensal (cf. fl. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-20.2019.8.26.0244 -Voto no
6
Incide, pois, a súmula 539 do STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Tal prática, ademais, está em consonância com a súmula
541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”.
Destaque-se, ainda, que se trata de cédula de crédito
bancário, cujo art. 28, § 1o, I da Lei no 10.931/04 permite expressamente a
capitalização dos juros.
2.4. Quanto ao pretendido reconhecimento de abusividade
das demais tarifas bancárias cobradas (registro de contrato, de avaliação de
bem, inserção de gravame, dentre outras alegadas genericamente no apelo), a
matéria é nova, não aventada na petição inicial, dela não se podendo
conhecer, por ser vedado à parte inovar nas razões recursais.
“Não pode o apelante impugnar senão aquilo que foi
decidido na sentença; nem cabe ao órgão ad quem inovar a causa, com
inovação de outra causa petendi” (cf. RTJ 126-813).
2.5. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-20.2019.8.26.0244 -Voto no
7
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% do valor da causa (observada
a gratuidade processual concedida ao vencido).
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do recurso e
nega provimento na parte conhecida, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator